Tribunal: TJSP
Processo: 0006865-64.2001.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*Monitória – cheques prescritos – ausentes embargos monitórios – conversão em título judicial - prescrição intercorrente – processo paralisado desde 03.02.2003 até out/2016 – reconhecimento - processo que não pode ser eternizado - prescrição intercorrente reconhecida de acordo com o atual entendimento do C. STJ - extinção da execução reconhecida – sentença mantida – recurso improvido.*